Tribunal: TJMT
Processo: 0016652-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016652-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN WAGNER DA SILVA - CPF: 797.289.441-87 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), LEANDRA LETICIA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 049.793.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES
– MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS REFERENTES À DOSIMETRIA PENAL –
APELO PROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Recurso da defesa conhecido e provido.

APELANTE:

JEAN WAGNER DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEAN WAGNER DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.o 16652-79.2018.811.0002 – código 553478, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 136687182
, a causídica anela
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nas declarações da ex-companheira e do ex-cunhado do apelante não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria, a dar conta de que o acusado desconhecia o fato, não sendo possível concluir que o material ilícito lhe pertencia.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação
, postula
a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena. Cumulativamente, vindica a fixação de
regime prisional
diverso do fechado e a
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 136687185
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 143283665,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

JEAN WAGNER DA SILVA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

JEAN WAGNER DA SILVA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque no dia
01/06/2018
, por volta das 11h00, policiais militares abordaram, em via pública, sua companheira
Leandra Letícia de Arruda Ferreira
e com ela localizaram
um tablete de maconha
, oportunidade em que
Leandra
teria dito à guarnição que na sua residência havia mais drogas, sendo que material ilícito pertencia ao namorado, ora recorrente. Ato contínuo, em diligência ao endereço do casal, os agentes públicos apreenderam, espalhados pelos cômodos do imóvel,
93 (noventa e três) tabletes de maconha
, além de uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes, um caderno com anotações e embalagens plásticas.

Segundo a exordial acusatória, no dia 04/06/2018, policiais militares abordaram o indivíduo
Carlos Alexandre Santana Alves
, irmão da acusada
Leandra Letícia
, presa no dia 01/06/2018 por tráfico de drogas. Nessa ocasião, o aludido rapaz informou à equipe policial que, após a prisão de sua irmã, foi ao imóvel dela e localizou no quintal, uma sacola contendo substâncias entorpecentes. Diante desse cenário, os policiais se deslocaram até a residência e apreenderam mais
11 (onze) tabletes de maconha
. Por fim, consta na denúncia
“a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes realizou diligências e identificou o indivíduo, ora denunciado JEAN WAGNER DA SILVA, conhecido como “RAÍ”, como o convivente de Leandra Letícia, e o proprietário da droga apreendida”
(Denúncia, ID 136687176, Págs. 7-9).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como primeiro estandarte recursal, a
Defesa busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

A razão lhe assiste
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio dos Autos de Apreensão (ID 136687176, pág. 18 e ID 136687176, págs. 54) e dos Laudos periciais no. 3.14.2018.44161-01 (ID 136687176, págs. 20-22) e no. 3.14.2018.44105-01 (ID 136687176, págs. 5760), os quais atestaram, respectivamente,
a apreensão de
11 (onze) tabletes de maconha, com peso total de 10,830kg (dez quilogramas e oitocentos e trinta gramas) e 94 (noventa e quatro) tabletes de maconha equivalentes a 86,090kg (oitenta e seis quilogramas e noventa gramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
JEAN WAGNER DA SILVA

com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após a prisão em flagrante, em via pública, da suspeita
Leandra Letícia de Arruda Feira
na posse de drogas (01 tablete de maconha), a equipe policial diligenciou até a residência da increpada e apreendeu mais 93 tabletes de maconha, os quais segundo
Letícia,
pertenciam ao ora apelante, seu namorado. Passados alguns dias, uma equipe policial em rondas no bairro Goiabeiras, abordou o indivíduo
Carlos Alexandre Santana Alves
, o qual informou que é irmão da flagranteada
Leandra
e comunicou que na residência dela e do cunhado (ora recorrente) havia mais entorpecentes. Diante desse cenário, a guarnição se deslocou ao endereço e localizou mais 11 tabletes de maconha.

Na seara judicial, o policial militar
Aluísio de Moraes Lima

declarou que participou da prisão em flagrante de
Leandra Letícia
, que salvo engano, informou que era namorada ou esposa do ora apelante e que o entorpecente pertencia a ele. Pontuou que a acusada foi abordada no bairro Cristo Rei e encontrada com parte da droga e, na residência, foram apreendidos mais 94 (noventa e quatro) tabletes, além de apetrechos ligados à mercancia. Discorreu que sobre o réu
JEAN WAGNER
só obteve as informações repassadas pela segregada, a qual mostrou foto do increpado no seu aparelho celular. Por fim, asseverou que na residência não havia outro indício que indicasse o recorrente como proprietário dos entorpecentes, apenas a palavra de
Leandra
. [Relatório de mídias, ID 140336650].

O agente de segurança pública
Whelton Ferreira
discorreu que a acusada
Leandra
estava conduzindo uma motocicleta Honda Biz sem capacete, motivo pelo qual foi realizada sua abordagem. Nesse momento, a suspeita apresentou nervosismo e, durante busca na moto e na sua bolsa, foi encontrado um tablete de substância análoga à maconha. Relatou que, na sequência, sua equipe diligenciou até a casa da increpada, local em que foi localizado o restante do material ilícito, bem como papel insulfilm, balança de precisão, caderno de anotações provavelmente oriundo da mercancia espúria.

Prossegue asseverando que o ora recorrente é marido da acusada
Leandra
e, nesse dia, evadiu do local. Esclareceu que segundo a suspeita o entorpecente pertencia a
JEAN WAGNER
, o qual guardou o material ilícito e tentou convencê-la a realizar o comércio de drogas. Acrescentou que no momento que sua equipe chegou no imóvel, não sabia quem era o acusado e apenas foi possível avistar um veículo Voyage preto saindo próximo à rua, não de dentro da casa. Por fim, relatou que o acusado estava no veículo e o reconheceu, contudo, naquele momento não sabia que ele era o marido da
Leandra
, ressaltando que foi a coacusada que prestou a informação de que
JEAN
seria seu cônjuge. [Relatório de mídias, ID 140336650].

Os policiais militares
Maxwell Ismar Caetano Ribeiro
e
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
participaram apenas da segunda diligência. O
primeiro
afirmou que após a ocorrência de roubo na joalheria Vivara no shopping Goiabeiras, juntamente com a equipe de inteligência, durante patrulhamento para localizar os possíveis assaltantes, foi realizada a abordagem do suspeito
Carlos Alexandre
e, durante conversa informal, o increpado informou que a irmã
Leandra Letícia
havia sido presa e na casa dela havia mais drogas. Ato contínuo, a guarnição conduziu o comunicante ao endereço indicado e logrou êxito em apreender o entorpecente enterrado na parte da frente do imóvel. Narrou ainda que
Carlos
afirmou que a casa pertencia a sua irmã, nada mencionando acerca do ora apelante.
[Relatório de mídias, ID 140336650].

No mesmo sentido, o
segundo
agente estatal, em juízo, asseverou que sua equipe foi acionada para auxiliar na busca domiciliar – no imóvel indicado por
Carlos Alexandre
– ocasião em que foi apreendida a droga, enterrada no quintal. Sobre o envolvimento do ora recorrente, desconhece como a polícia Civil ou Militar identificou o possível elo entre os suspeitos.
[Relatório de mídias, ID 140336650].

Em juízo, a coacusada
Leandra Letícia de Arruda Ferreira
, ouvida nos autos da ação penal no. 11193-96.2018.811.0002 – código 542712 [Relatório de mídia, ID 136687177], confessou a veracidade dos fatos, aduzindo que “
foi isso mesmo que aconteceu
” (sic). Afirmou que foi abordada na posse de um tablete de maconha, quando levava a droga para ser entregue perto da esquina de sua casa, para um terceiro. Confirmou que foi encontrada mais drogas em sua residência e que pertencia ao seu namorado “Raí”, ora recorrente. Por fim, disse que foi a primeira vez que guardou droga para o seu namorado e que receberia dinheiro por essa ação.

O informante
Carlos Alexandre Santana
, judicialmente, asseverou que após a prisão da sua irmã
Leandra
, deslocou-se

até o endereço dela para limpar o imóvel, oportunidade em encontrou o entorpecente e tirou foto do material ilícito para mostrar para sua genitora. Posteriormente, foi abordado por uma equipe policial e os agentes localizaram a citada fotografia, motivo pelo qual levou a guarnição até a casa de sua irmã. Sobre o entorpecente acredita que pertença ao casal, pois
Leandra
e “
Raí
” moravam juntos, ressaltando que quando sua irmã foi presa, seu cunhado não estava na residência. Pontuou que
Leandra
estava desempregada e o recorrente laborava como gesseiro. [Relatório de mídias, ID 140336650].

Por sua vez, o apelante
JEAN WAGNER DA SILVA,
perante a autoridade policial (ID 136687176, págs. 94-96) e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
Relatório de mídias, ID 140336650
),
negou
peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído. Esclareceu que naquela data estava no local em que compra os materiais para laborar como gesseiro, quando recebeu uma ligação informando que a Polícia estava na residência da
Leandra
e tinha apreendido material ilícito. Acrescentou que estranhou aquele telefonema, pois não tinha ciência e qualquer relação com esse entorpecente e assim, não se deslocou até o local, obtendo maiores informações pela mídia. Ao final, contou que mantinha uma relacionamento amoroso com
Leandra
, contudo, não residia com ela e sim com seus genitores e com o filho de 14 (catorze) anos de idade, ressaltando que trabalha como gesseiro e desconhece o motivo de
Leandra
ter citado seu nome nessa ocorrência.

A testemunha de defesa,
Waldemir Dias Caldas
, em juízo, discorreu que estava juntamente com o apelante adquirindo materiais, quando
JEAN
recebeu uma ligação da namorada que estava na delegacia. Disse que não conhecia a increpada e mantinha apenas relação de trabalho com o réu, tendo conhecimento que ambos não residiam juntos.
[Relatório de mídias, ID 140336650].

Cumpre destacar que, durante as investigações policiais, foi elaborado um relatório com a finalidade de apurar o envolvimento do ora recorrente e da coacusada
Leandra Letícia
com o comércio espúrio. Segundo esse documento, os policiais diligenciaram até a Av. principal, quadra 18, no. 31, bairro Vila Vitória, em Várzea Grande-MT, local em que o acusado estava residindo e entrevistaram vários moradores
“que se mostraram surpresos, pois até então não tinham conhecimento que o mesmo tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, de todos que entrevistamos nas proximidades daquela rua apenas “duas pessoas” falaram que o mesmo era “um mala”, o restante responderam que sabiam que o mesmo era gesseiro e não tinham informação sobre o tráfico de drogas e nem que o mesmo fosse traficante”
(sic. ID 136687176, págs. 99-101).

Consta ainda no aludido relatório que, após os investigadores de polícia se deslocarem à residência da coacusada
Leandra Letícia
, entrevistaram a suspeita e seus familiares, os quais afirmaram que parte da droga era da
Leandra
e o restante do investigado
JEAN WAGNER
, que somente ambos tinham acesso à residência em que foi encontrado o material ilícito. Assim, os agentes de segurança pública concluíram que
“levando em consideração os relatos dos moradores que conhecem o suspeito e tem conhecimento dos fatos que acontecem na referida residência e que confirmaram que o suspeito era discreto e não parecia traficar, entretanto informamos que em conversa com a acusada e familiares, não resta dúvida que a droga era do casal, LEANDRA LETÍCIA DE ARRUDA FERREIRA e seu amasiado na época JEAN WAGNER DA SILVA, VULGO “RAÍ”
.

Consoante prova dos autos,
in casu
, sequer fora apreendida substâncias entorpecentes na posse do apelante
JEAN WAGNER
, das quais, segundo os policiais militares, foi apreendido inicialmente um tablete com a coacusada
Leandra Letícia
e mais 93 (noventa e três) tabletes de maconha na residência dela. Na segunda diligência, após abordagem do irmão de
Leandra,

Carlos Alexandre
, outra equipe policial, depois de informação desse comunicante de que havia mais drogas na casa da coacusada, apreenderam mais 11 (tabletes) no imóvel dela.

Em detida análise de todos os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, denota-se que dois policiais militares atuaram na primeira diligência, que culminou na prisão em flagrante de
Leandra Letícia
e apreensão da droga. Segundo esses testemunhantes, a suspeita afirmou à guarnição que o entorpecente pertencia ao namorado “
Raí
”, ora recorrente. O
PM Aluísio
no final do depoimento discorreu que não havia outro indício naquele imóvel que apontasse ou direcionasse que o réu era o proprietário das substâncias proscritas, tão somente a palavra da suspeita aduzindo que parte da droga era de
JEAN WAGNER
. Já o
PM Whelton
, narrou que quando a guarnição chegou no local, o apelante empreendeu fuga em um veículo Voyage, ocasião em que reconheceu o réu, mesmo não tendo inicialmente a informação que era o marido de
Leandra
.

Ocorre que, a aludida fuga citada apenas por um dos agente públicos não foi narrado por ele na fase extrajudicial (ID 136687176, págs. 45-46), sequer confirmada pelos demais colegas de farda. Aliás, o informante
Carlos Alexandre
(irmão da coacusada e supostamente cunhado do recorrente) afirmou judicialmente que
JEAN WAGNER

não
estava na residência no momento da abordagem e prisão de
Leandra
.

Os demais policiais militares (
Rogers
e
Maxsuell
) diligenciaram na segunda ocorrência – quando da abordagem do indivíduo
Carlos Alexandre
e sua delação acerca do material ilícito na residência da irmã. Ambos foram enfáticos em afirmar que
Carlos
nada mencionou sobre o cunhado como um dos proprietários da droga. O próprio informante, em juízo, não esclareceu satisfatoriamente se
JEAN WAGNER
era o dono do entorpecentes, apenas discorreu que possivelmente a droga pertencia ao casal.

A coacusada, em sede judicial, confessou a propriedade do tablete apreendido na sua posse e narrou que os demais encontrados pertenciam ao seu namorado “
Raí
”, discorrendo que receberia um numerário por armazenar o entorpecentes. Destaco nesse ponto, que não foi questionada à coacusada se residia juntamente com o apelante, sendo certo que quando perguntavam sobre o réu, identificavam-no como “namorado”. Além disso,
Leandra Letícia
perante a autoridade policial se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Nessa linha de ideias, quanto aos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pelas apreensões das substâncias ilícitas – diligências distintas –, após detida análise dos autos,
verifica-se que não constituem provas suficientes do envolvimento do apelante no comércio ilícito de entorpecentes
, porquanto alegam que inicialmente foi realizada a prisão em flagrante da codenunciada e apreensão do entorpecente, ocasião em que informalmente
Leandra
afirmou que a droga pertencia ao namorado “
Raí
” e, durante a segunda diligência, após abordagem de
Carlos Alexandre
(irmão de Leandra), este indicou mais droga na casa da coacusada.

Nesse ponto, convém destacar que nesses relatos judiciais dos agente de segurança pública não restou claro que o apelante residia no local em que supostamente foi encontrada a droga, afinal, os policiais reproduziram aparentemente as falas da coacusada de que o apelante seria o dono da droga.

Outro ponto de relevância são as informações trazidas no relatório policial, que de início, os investigadores de polícia se deslocaram até o endereço situado no
Bairro Vila Vitória
, entrevistaram moradores que afirmaram que conheciam o ora recorrente e se mostraram surpresos com as acusações de narcotráfico. Lado outro, esses agentes públicos, entrevistaram a coacusada e seus familiares já no endereço do
bairro Cristo Rei
, os quais relataram que o
JEAN WAGNER
seria o proprietário do entorpecente e tinha acesso ao imóvel. E por fim, considerando
apenas as declarações de
Leandra Letícia
e seus familiares
concluíram que o material ilícito pertencia ao casal!

N’outro sentido, os interrogatórios de
JEAN WAGNER
, durante a persecução criminal, trouxeram versão oposta à da coacusada
Leandra Letícia
e da Polícia Militar, no sentido que no dia do fato estava exercendo sua profissão de gesseiro e recebeu uma ligação informando da presença da Polícia na casa de
Leandra
e da apreensão de droga, aduzindo que mantinha um relacionamento amoroso com a coacusada, contudo, não residiam juntos, desconhecendo o material ilícito apreendido, situação confirmada em sede judicial, pela testemunha
Waldemir Dias
.

Pois bem. Sob outro prisma, não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
JEAN WAGNER DA SILVA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...).
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo
. (...).”
(TJMT, N.U 0000795-71.2015.8.11.0107, Ap 134347/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) – Destaquei.

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
JEAN WAGNER DA SILVA
do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tornando
prejudicados os pedidos atinentes à dosimetria penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do

recurso de apelação criminal interposto por
JEAN WAGNER DA SILVA
e
DOU PROVIMENTO

p
ara
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n.o
ação penal n.o 16652-79.2018.811.0002 – código 553478 (PJe)
, oriunda do d. Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023